Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA EM ÁREA ESPECÍFICA. INTERESSE INDIVIDUAL. EVENTUAL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
I – A ação popular destina-se a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, art. 5o, inc. LXXIII, da CF.
II – O autor postula a ação fiscalizatória do DF Legal para demolir edificações em área específica do “Assentamento 26 de Setembro”, mantidas as demais ocupações irregulares, inclusive a sua, localizadas na área de conservação Floresta Nacional de Brasília, o que revela seu nítido interesse individual de futuramente ser beneficiário de eventual processo de regularização fundiária. Acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita.
III – Apelação provida. Processo extinto, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC.